Tribunal: TJBA
Processo: 8036506-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036506-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELINA RAMOS GONCALVES Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, ALOISIA CARNEIRO DA SILVA PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE TRATA DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÍNDICE FIXADO POR PORTARIA DO MEC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1324/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deixou de analisar a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1324/STF, a qual trata da constitucionalidade da aplicação automática do índice de reajuste do Piso Nacional do Magistério, fixado por Portaria do MEC, às carreiras da educação básica estaduais e municipais, independentemente de lei local. O embargante pleiteia o sobrestamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1324/STF; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo em virtude do referido reconhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão configura-se pela ausência de manifestação expressa no acórdão embargado acerca do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1324/STF, o que exige o saneamento por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não acarreta o sobrestamento automático dos processos em âmbito nacional, sendo necessária determinação específica do relator no STF. O Ministro Relator Dias Toffoli, ao apreciar pedido de suspensão nacional no ARE 1.502.069/SP, rejeitou expressamente a medida, fundamentando na ausência de urgência, de risco social e nos potenciais prejuízos à prestação jurisdicional, sobretudo por se tratarem de verbas de natureza alimentar. Eventual decisão futura do STF, inclusive com modulação de efeitos, poderá ser considerada oportunamente pelo juízo competente, não sendo justificável, por ora, a paralisação do feito. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido o requisito formal previsto no art. 1.025 do CPC, reputando-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados ou não conhecidos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036506-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargada DANIELINA RAMOS GONCALVES e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em acolher parcialmente, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça